Tribunal: TJDFT
Processo: 0703493-79.2022.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703493-79.2022.8.07.0008 RECORRENTES: ARTUR RODRIGO DE ARAÚJO FREITAS, REYNALDO DAVID CORREA GONÇALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. MIGRAÇÃO PARA A TERCEIRA FASE. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA ETAPA. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa técnica em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal do Paranoá, que condenou os apelantes como incursos nas penas do art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal, e fixou para ambos a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e 66 (sessenta e seis) dias-multa II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em: a) verificar a possibilidade da migração da atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa para a terceira fase da dosimetria ou, mantida na segunda etapa, em quaisquer dos casos, determinar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O método trifásico de aplicação da pena, determinado no art. 68 do CP, é de observância obrigatória, segundo os princípios da legalidade e da individualização da pena, impedindo que as atenuantes da confissão espontânea ou da menoridade relativa sejam aplicadas na terceira fase da dosimetria. 4. Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula no 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento com repercussão geral (RE 597270). IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 65 e 68, ambos do Código Penal, sustentando que, embora reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, o Tribunal de origem deixou de aplicá-las sob o fundamento da Súmula 231 do STJ, que veda a fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria. Argumentam, no entanto, que a aplicação das atenuantes não resultaria em pena inferior ao mínimo legal, mas sim na fixação da reprimenda exatamente no patamar mínimo previsto no tipo penal, de 4 anos de reclusão. Aduzem que a compensação entre as atenuantes e a causa de aumento reconhecida na terceira fase da dosimetria é juridicamente possível, e sua não observância viola os princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual requer a reforma do acórdão para fixação da pena no mínimo legal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 65 e 68, ambos do Código Penal, pois o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “O critério trifásico do art. 68 do Código Penal veda a compensação de atenuantes com causas de aumento, conforme entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte.” (REsp n. 2.102.226/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030